Tribunal: TJBA
Processo: 8020915-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020915-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JEFERSON CERQUEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCOS SACRAMENTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO SUPERVENIENTE. TEMA 1095 DO STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações, mantendo sentença que deferiu rescisão de contrato de compra e venda de imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida com retenção de 10% dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se cabe acolher embargos de declaração, inobstante a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, para adequar decisão embargada ao entendimento firmado em precedente obrigatório superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora o acórdão embargado não apresente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, cabe acolher os embargos declaratórios opostos tempestivamente para adequar a decisão ao precedente obrigatório superveniente.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1095 dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante segundo a qual contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devem observar o procedimento da Lei nº 9.514/97, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Tratando-se de precedente qualificado de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), impõe-se a aplicação da Lei nº 9.514/97 como legislação específica e posterior ao CDC.

6.

Configurada alienação fiduciária sobre o imóvel, estabelece-se relação jurídica triangular entre construtora, adquirente e instituição financeira, que impõe observância do procedimento específico dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97.

7.

Com a aplicação da lei especial, não há rescisão contratual simples com devolução de valores, mas procedimento específico de consolidação da propriedade em favor do fiduciário e posterior leilão público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos conhecidos e providos com efeitos modificativos para adequar o acórdão ao Tema 1095 do STJ, julgando improcedente o pedido de rescisão contratual nos moldes pretendidos.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III e 1.022; Lei 9.514/97, arts. 22, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1095, REsp nº 1.891.498/SP e 1.894.504/SP; TJ-MG, ED 50045061420218130016; TJ-SP, ED 10021363720238260069; TRF-4, AC 50108293120234047200.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8020915-18.2020.8.05.0001
, em que figura como embargante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
e como embargados
JEFERSON CERQUEIRA DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04